Tribunal: TJBA
Processo: 0032996-73.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032996-73.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAMILA THAISSE DE SOUZA OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
SAULO FERREIRA DE OLIVEIRA, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, GUILHERME GOTTSCHALL DA SILVA NETO, NILO DE AZEVEDO STRAPPA NETO, RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, MARIANA RICON SARTORI, RODRIGO FERNANDES DA FONSECA

APELADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, NILO DE AZEVEDO STRAPPA NETO, MARIANA RICON SARTORI, SAULO FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCIO MACEDO CONRADO, RODRIGO FERNANDES DA FONSECA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO NAS FORMAS INDEPENDENTE E ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 18 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CONCESSIONÁRIA. USO PROLONGADO DO BEM. QUILOMETRAGEM ELEVADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. ADOÇÃO DA TABELA FIPE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVOGAÇÃO DE ASTREINTES NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pela Autora e Recurso Adesivo interposto pela Ré (Concessionária) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória decorrente de vícios em veículo zero quilômetro, condenando as rés solidariamente à restituição do valor do bem pela Tabela FIPE e ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00, revogando liminar de depósito judicial anteriormente concedida.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a responsabilidade solidária da concessionária por vícios do produto; (ii) o critério para restituição do valor do veículo (valor de compra vs. Tabela FIPE) diante do uso prolongado e alta quilometragem; (iii) a possibilidade de revogação de multa cominatória (
astreintes
) na sentença de mérito; (iv) a adequação do valor fixado a título de danos morais; e (v) a aplicação temporal da Lei nº 14.905/2024 quanto aos juros de mora e correção monetária.

III. Razões de Decidir

3. A responsabilidade por vícios de qualidade em produtos de consumo é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do CDC e da jurisprudência do STJ, não sendo possível a exclusão da concessionária sob alegação de culpa exclusiva do fabricante ou desgaste natural não comprovado, mormente quando o laudo pericial atesta a existência de vícios.

4. A restituição integral do valor nominal pago pelo veículo, adquirido há mais de uma década e utilizado por quase 300.000 km, configuraria enriquecimento sem causa da consumidora (art. 884 do CC). A adoção da Tabela FIPE vigente na data da citação constitui parâmetro justo e equilibrado para recompor o
status quo ante
, ponderando a depreciação natural e o uso efetivo do bem.

5. As
astreintes
possuem natureza coercitiva e acessória, não fazendo coisa julgada material, podendo ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo pelo magistrado (art. 537, § 1º, do CPC), inclusive na sentença, quando a tutela definitiva absorve ou torna desnecessária a medida provisória de garantia.

6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da medida, alinhando-se aos precedentes desta Corte para casos análogos, sendo descabida a majoração para o patamar excessivo pleiteado pela autora.

7. A Lei nº 14.905/2024, que alterou o regime de juros e correção monetária do Código Civil, possui eficácia imediata, mas não retroativa. Em observância ao princípio
tempus regit actum
, impõe-se a modulação dos consectários legais: aplica-se o regime anterior (INPC e juros de 1% a.m.) até 27 de agosto de 2024, e a nova sistemática (IPCA e Taxa Legal/SELIC) somente a partir de 28 de agosto de 2024, data de vigência da nova norma.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso Adesivo da Ré desprovido. Recurso de Apelação da Autora parcialmente provido, apenas para modular a incidência dos consectários legais de acordo com o direito intertemporal.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária responde solidariamente com o fabricante por vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC. 2. Em caso de desfazimento do negócio por vício do produto, havendo uso prolongado e intensa quilometragem do veículo pelo consumidor, a restituição deve observar o valor de mercado (Tabela FIPE) para evitar enriquecimento sem causa. 3. As normas da Lei nº 14.905/2024 sobre juros e correção monetária não retroagem, aplicando-se apenas a partir de sua vigência (28/08/2024), devendo o período anterior observar os índices então vigentes."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível Nº 0032996-73.2012.8.05.0080
, em que figuram, como Apelantes e Apelados,
CAMILA THAISSE DE SOUZA OLIVEIRA
,
CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA e outras
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça